Tribunal: TJMT
Processo: 1008277-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008277-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (EMBARGANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1008277-05.2023.8.11.0000
– Várzea Grande

Embargante:
Santori, Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli.

Embargado:
Banco J Safra S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA FIDUCIARIA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - OMISSÃO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL -

INEXISTÊNCIA

- PRETENSÃO DE REEXAME

– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1008277-05.2023.8.11.0000
– Várzea Grande

Embargante:
Santori, Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli.

Embargado:
Banco J Safra S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Santori, Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli (em recuperação judicial),

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara,

que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela requerida, ora embargante, em que se objetivava a reforma da decisão
a quo
que deferiu o prosseguimento da ação de busca e apreensão em relação ao veiculo objeto de contrato de alienação fiduciária.

Inconformada, sustenta que o v. acórdão padece de omissão quanto à ausência de pronunciamento em relação à essencialidade do veiculo para a manutenção das atividades da embargante.

Diz que os caminhões são essenciais para a atividade da recuperanda, pois são usados no transporte de cargas da empresa, ou seja, para o desenvolvimento da atividade fim e viabilidade do plano recuperacional.

Dessa forma, pede seja acolhido os embargos com efeito modificativo, para que a recuperanda seja mantida na posse dos bens essenciais.

Contrarrazões pelo embargado no id n. 174346186, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1008277-05.2023.8.11.0000
– Várzea Grande

Embargante:
Santori, Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli.

Embargado:
Banco J Safra S.A.

V O T O

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, a embargante assevera que o v. acórdão apresenta omissão porque não pronunciou quanto à essencialidade do veiculo para a manutenção das atividades da empresa recuperanda.

Baldados os argumentos vertidos, não subsiste apontado vicio, porquanto, a omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

In casu
, o voto condutor não deixou de apreciar a tese levantada pelo embargante quanto à essencialidade do automóvel, objeto do contrato de alienação fiduciária, afastando a pretensão à extensão do período de blindagem à mingua de situação excepcional que justifique. Veja:

“(...) No caso em pauta, a
agravante ao fundamentar sua pretensão limita-se a alegar a essencialidade do bem para manutenção de sua atividade produtiva, sem trazer qualquer justificativa acerca da falta de cumprimento da obrigação contratual referente ao bem que fomenta sua atividade empresarial, tampouco sinalizou qualquer tentativa de acordo com o credor fiduciário com o fim de evitar o prosseguimento das ações de busca e apreensão, até porque o stay period conferido à recuperanda é justamente para que possa, nesse intervalo, dar continuidade a sua atividade empresarial e assim regularizar e reorganizar suas finanças com o propósito de preparar-se para cumprimento do plano e consequentemente sair da crise.
Destarte não se pode olvidar que o intuito da lei de regência não é tutelar a recuperanda por tempo indeterminado, devendo, na hipótese de revelada sua inviabilidade, ser decretada sua falência, preservando deste modo, o que resta de seus ativos
.
”

id n. 171893178.

Logo, ao que se afigura, a embargante não aponta qualquer vicio no acordão embargado a ser sanado pela via dos embargos, porquanto foi claro e pronunciou expressamente quanto a questão controvertida, tratando-se a irresignação de mero

inconformismo com o resultado do acórdão, de modo que

não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.(RED N.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23 - negritei)

Desta feita, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023